Tribunal: TJBA
Processo: 8080949-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080949-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA FREIRE DE ANDRADE, THAIANE DOS SANTOS AELO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE MATRÍCULAS NÃO ATENDIDA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por incorporadora imobiliária, determinando a suspensão de 187 matrículas de água, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, declaração de inexigibilidade de débitos e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao não efetivar os cortes solicitados pela incorporadora e proceder à inclusão indevida do CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito, configurando danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor, sendo a incorporadora destinatária final dos serviços de abastecimento de água, afastando-se a preliminar de incompetência absoluta.

4. A documentação probatória demonstra inequivocamente a solicitação de suspensão das matrículas através de e-mails e protocolos de atendimento (957504641, 957562132, 957651893), sendo que as gravações juntadas pela própria apelante confirmam as tentativas de resolução administrativa.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à prestadora do serviço demonstrar a legitimidade das cobranças, encargos probatório do qual não se desincumbiu.

6. A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A ausência de negativações preexistentes afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais.

8. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

- A solicitação de suspensão de serviços de água e esgoto mediante protocolos de atendimento e e-mails constitui manifestação válida de vontade do consumidor, incumbindo à concessionária o cumprimento tempestivo da solicitação.

- A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes por débitos relativos a serviços já solicitados para suspensão configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo experimentado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 54; STJ, REsp nº 890.572; STJ, AgInt no REsp nº 1.656.226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 19.10.2017; TJ-GO 56775274520198090051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 03.02.2023; TJ-MG AC nº 50011857420218130111, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 06.06.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8080949-22.2021.8.05.0001

, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e SIMOES FILHO INCORPORACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA